Tribunal: STF
Processo: RE 100875
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1984-03-15
Data de publicação: 1984-03-15

Ementa:
- I.S.T.R. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART-3, INCISO III, DO
DECRETO-LEI N. 1438/75, COM A REDAÇÃO DO DECRETO-LEI N. 1582/77, NA
PARTE EM QUE ERIGIU COMO CONTRIBUINTE DO I.S.T.F. A PESSOA FÍSICA OU
JURÍDICA QUE TRANSPORTAR, EM VEÍCULO PRÓPRIO, MERCADORIA OU BENS
PROPRIOS DESTINADOS AO COMERCIO OU A INDUSTRIA, PORQUE INCOMPATIVEL
COM O ART-21, INCISO VII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.